Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709173-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP Agravado(s) SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID origem 60242707) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Serviço de Limpeza Urbana – SLU (processo n. 0708264-75.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de ingresso da parte ora agravante no feito, sob a seguinte fundamentação, in verbis: De início, importa registrar que o pedido de ingresso formulado pela parte M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS não foi apreciado. Note-se, ainda, que a decisão embargada pela parte interessada, ID 49504624, indeferiu o pedido item “d” formulado pelos EXEQUENTES, ID 42418636, no tocante ao pagamento dos honorários contratuais mediante destacamento por RPV. Esclarecidos esses pontos, cumpre analisar o pedido de ingresso no feito, formulado pela parte M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ID 45861157. Pretende a parte M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS o destaque do percentual 20% (vinte por cento) do valor total devido a cada um dos credores em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, ID 45861309. Não obstante, da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviço vinculado aos autos não registra a participação dos representados/credores no pacto firmado, especificamente na autorização de posterior desconto de percentual incidente sobre possíveis créditos auferidos por força decisão condenatória. Nesse sentido, considerando o caráter personalíssimo do contrato de prestação de serviço, conforme interpretação da regra contida no art. 605 do CC, não há como estender aos representados a obrigação contida no contrato firmado entre a entidade de representação sindical e o escritório de advocacia contratado para a prestação dos serviços jurídicos, pois aqueles não participaram diretamente da contratação e nem conhecimento prévio das cláusulas firmadas. Sobre o tema, confira-se entendimento proferido pelo Egrégio TJDFT. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973 NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906/1994. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC/73. 2. Consoante jurisprudência do STJ, o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.570/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/5/2017 e AgInt no REsp 1.617.675/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017. (AgInt no REsp 1574244 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0314705-1 – meu grifo). 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito, formulado pela parte M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ID 45861157, e, por consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração, ID 50690799, por ausência de legitimidade da parte. Em suas razões recursais (ID 15609793), narra o agravante que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão, consignando que a segurança foi concedida e o título executivo transitou em julgado. Aduz que juntou aos autos do cumprimento individual de sentença o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requereu o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que “restou plenamente satisfeita à condição imposta pela lei para a dedução questionada, não constando dos autos qualquer prova de que os agravados já tivessem pago os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do que requerido, de sorte que a pretensão deduzida merece guarida”. Colaciona precedentes em pretenso amparo a sua tese. Alega, assim, que faz jus ao destaque dos honorários nos próprios autos, “o que o torna parte legítima para atuar no feito, na qualidade de litisconsorte ativo, contrariamente ao afirmado pela decisão agravada”. Argumenta que, “se a Constituição Federal, no art. 8o, III, estabeleceu caber aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial, não podendo eles pretender obter os bônus de uma medida judicial sem suportar os ônus respectivos”. Ressalta o disposto no enunciado de súmula n. 629 do STF. Ao final, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o ingresso do agravante no feito e o destaque nas requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, nos alvarás de levantamento a serem expedidas dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Agravante”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 15609794). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica ao SINDIRETA/DF pelo agravante para a propositura e acompanhamento da “ação de restituição da taxa de custeio do benefício alimentação” percebido pelos servidores (cláusula 1a) estipula o pagamento de honorários advocatícios ad exitum calculados em 20% (vinte por cento) do valor individualmente percebido pelos beneficiários da demanda (cláusula 2a) e preconiza sua vigência até o pagamento (cláusula 3a) (ID 45861309 do processo originário). Verifica-se, no entanto, nesta análise preliminar, ausente a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto o referido contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, que figura, desse modo, como devedora principal da obrigação assumida. Revela-se, portanto, descabido o pretendido destaque de honorários. A propósito, sobre a questão controversa, confira-se o recente julgado desta e. 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de eventual pagamento de créditos a serem recebido por cada exequente, na razão de 20%, a título de honorários contratuais. 2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução. 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Dessa forma, se o contrato de honorários foi firmado entre o Sindicato e a agravada, sem a participação dos filiados, não lhes podem ser impostas as suas cláusulas, sendo, portanto, descabido o destaque de honorários pugnado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1232393, 07241299520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinala-se, por pertinente, que o agravo de instrumento n. 0724152-41.2019.8.07.0000, desta Relatoria, citado pelo agravante em suas razões recursais a fim de corroborar a pretensão recursal, não teve o seu mérito analisado pelo colegiado da e. 2a Turma, diante do reconhecimento da perda de objeto do recurso, que foi motivada pela reconsideração da decisão recorrida naqueles autos, alinhando-se ao entendimento ora exarado. Ademais, não exsurge da r. decisão perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito exequendo e, posteriormente, possibilitou a manifestação das partes sobre os cálculos. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) foi condicionada, ainda, à ausência de apresentação de impugnação. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a falta dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora